Tribunal: STF
Processo: AP 2509
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANTÔNIO AURÉLIO CORCELLI, JEFERSON MARTINS DE MATTOS e PAULO SÉRGIO BUGI em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024). 
A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
O julgamento de mérito desta Ação Penal está em curso na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA de 19/12/2025 a 6/2/2026.
A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo encaminhou os relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (eDocs. 342) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (eDoc. 343).
Intimada, a Defesa de PAULO SÉRGIO BUGI alega, quanto aos relatórios enviados pela central de monitoramento, que (eDoc. 360): 

“"Não há nos relatórios registro de evasão, rompimento de tornozeleira, violação de perímetro, violação de recolhimento domiciliar ou qualquer anotação categorizada como infração. O que existe são oscilações técnicas de sinal GPS, fenômeno amplamente conhecido e reconhecido como inerente à própria tecnologia.”

É o breve relatório. DECIDO.

Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pelo órgão de monitoramento eletrônico, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu.
Os relatórios dos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (eDocs. 342) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (eDoc. 343) apresentam 1.290 (mil duzentas e noventa) ocorrências de perda de sinal de GPS, distribuídas regularmente ao longo dos dias. Analisando-se as ocorrências diárias, o dia com menos perdas de sinal somou 73 (setenta e três) ocorrências e no dia com mais, foram 112 (cento e doze) ocorrências. Além disso, parte significativa dos alarmes durou poucos minutos.
Por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itatiba/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente